Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700137-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANA MERIDA DE SOUZA EMBARGADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MARIANA MERIDA DE SOUZA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito